Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725232-04.2024.8.07.0020 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA APELADO: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A apelante Maria de Lourdes Alves da Silva foi intimada para apresentar os comprovantes de rendimentos atuais e as declarações do imposto de renda do ano 2025, ano-calendário 2024, ou, na impossibilidade, recolher o preparo em dobro, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção (Id. 77724540). Entretanto, deixou de apresentar a declaração de imposto de renda exigida. Na petição Id. 78164121, sustenta que os contracheques e os extratos anexados demonstram que sua renda líquida média mensal, no período de agosto a outubro de 2025, corresponde a R$ 6.857,93, valor que estaria comprometido com empréstimos consignados, plano de saúde e outras despesas essenciais. Afirma, ainda, que é titular de microempresa individual, que não lhe gera lucro ou qualquer remuneração. Destaco que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Todavia, constato que, além de não cumprir a determinação judicial de apresentação da declaração de imposto de renda, a r. sentença (Id. 77380636) revogou parcialmente a decisão que havia concedido gratuidade de justiça (Id. 219095940) em razão de inconsistências na declaração de hipossuficiência, pois a apelante informou apenas o benefício previdenciário pago pela PREVI, omitindo outras fontes de renda. Ressalto que a mera alegação de inexistência de lucro ou retirada decorrente da atividade empresarial não basta para comprovar hipossuficiência econômica, especialmente porque nenhum documento foi apresentado para demonstrar efetivamente a situação financeira da microempresa, como balanço, extratos bancários empresariais, declaração contábil ou comprovante de receita bruta. Nos termos do artigo 1.007 do CPC, o recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que segue: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Dessa forma, considerando que a apelante foi oportunamente intimada para, na ausência dos documentos exigidos, recolher o preparo em dobro — providência que não foi adotada —, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A legislação processual estabelece que o comprovante do recolhimento do preparo deve ser apresentado concomitantemente à interposição do recurso. A sua falta, entretanto, não gera sua imediata deserção, o qual somente ocorrerá após ser oportunizado à parte providenciar a complementação do preparo ou seu recolhimento em dobro. 2. Intimada para realizar a complementação do preparo e desatendido o comando judicial, não há alternativa senão a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2016278, 0728143-46.2024.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NOVO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES SEM A DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO, EM DOBRO, DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de intimação para o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, em virtude do reconhecimento da preclusão da matéria referente à gratuidade de justiça. 2. Fatos relevantes. (I) pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante foi indeferido na instância monocrática; (II) a parte autora deixou de recolher as custas iniciais, o que resultou na sentença, sem resolução do mérito; (III) apelação interposta, sem o recolhimento do preparo recursal, em razão do pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso e (IV) não demonstração de alteração da capacidade financeira pela parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a decisão monocrática proferida por esta Relatoria de intimação para o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, em virtude da preclusão da matéria (pedido de gratuidade de justiça indeferido na origem e requerida novamente em sede de apelação). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Indeferido pedido de gratuidade de justiça caberia a parte impugnar a decisão por meio de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, V), sendo cabível o novo pedido em sede de apelação apenas no caso de alteração da sua capacidade financeira. 5. No caso concreto, a reiteração das alegações para deferimento da gratuidade da justiça, sem demonstração da alteração da sua capacidade financeira, não é capaz de afastar a preclusão sobre matéria decidida e não questionada oportunamente pela parte com base em novos fatos (CPC, art. 507). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §7o, 507, 1.007, §4o e 1.015, inc. V, Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1991038, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 8.5.2025; acórdão 1986224, rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 24.4.2025. (Acórdão 2015142, 0719198-52.2024.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25.6.2025, publicado no DJe: 9.7.2025.) Como se verifica, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e, portanto, sua falta obsta o seu conhecimento, situação verificada no presente caso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pela autora (Id. 77380649). Publique-se e intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação interposta pela ré (Id. 77380648). Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora